Tribunal: TJDFT
Processo: 0005175-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso em análise já é dotado do duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. O princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais aquele que deu causa à propositura da demanda, aplica-se aos casos em que não há resistência à pretensão.
3. A ação principal e a reconvenção, apesar de processadas em conjunto, são ações distintas, de modo que cabe a fixação de honorários na ação reconvencional de forma autônoma.
4. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
5. Apelação desprovida.